Tribunal: TJDFT
Processo: 0705256-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO OU ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A versão do réu de que praticou o crime com ausência de dolo ou estado de necessidade não encontra nenhum amparo na prova dos autos.

2. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.

3. No caso dos autos, o furto de veículo desautoriza a incidência do princípio da insignificância.

4. Recurso conhecido e não provido.